Tribunal: TJSP
Processo: 2285590-24.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A matéria ventilada foi efetivamente enfrentada, de modo claro e inteligível. Apenas a questão relativa ao valor da multa foi invocada em primeiro grau, na impugnação apresentada pela agravante. Nada foi dito acerca do cumprimento da decisão. Omissão não reconhecida. EMBARGOS REJEITADOS.